Tribunal: TJES
Processo: 5007709-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007709-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO ALLOCHIO

AGRAVADO: KUBIT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – CIÊNCIA DO DANO, OCORRIDA APENAS EM 2021 – MANTIDA A REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACAUTELAMENTO DE DOCUMENTOS – NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 1.
Preliminar de não cabimento –
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC.

Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A legitimidade das partes é uma das condições da ação, relacionada à pertinência subjetiva da demanda. No caso em questão, aplica-se a teoria da asserção, que avalia as condições da ação com base nas alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem entrar na análise do caso em si. Em sendo assim, deve ser mantida a decisão recorrida, pois o recorrente é legitimado, uma vez que a autora aponta que esse atuava em conjunto com o outro requerido, que também é seu irmão. A suposta falta de nexo entre sua conduta e os danos alegados pela autora é uma questão de mérito a ser analisada posteriormente.

3.
O Código Civil estabelece, em seu artigo 206, um prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil, sem fazer distinção quanto à origem ou natureza da demanda reparatória. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início quando o direito subjetivo se torna exigível, ou seja, quando a parte toma conhecimento do ato ilícito que gerou o direito à reparação civil. No caso em questão, a autora tomou ciência do ato ilícito em 2021, quando recebeu a citação referente à Execução Fiscal nº 5037477-74.2021.4.02.5001, na qual foi cobrado um valor significativo. Antes desse momento, a autora não tinha conhecimento das irregularidades fiscais apontadas, e os requeridos alegavam trabalhar para resolver o problema.

4.
Por fim, quanto ao pedido de acautelamento de documentos, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que o acautelamento de documento tem por fim evitar que este sofra qualquer dano que venha a torná-lo imprestável. Não há nos autos nenhuma argumentação no sentido de que o não acautelamento dos documentos acarretará prejuízos aos requeridos, sendo possível que o acautelamento ocorra, por exemplo, nas mãos da própria autora, notadamente em razão do sigilo dos mesmos. No entanto, a qualquer momento, a autora pode ser chamada a exibí-los em juízo, sempre que for necessário ao julgamento da causa.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

P
RELIMINARMENTE: DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Sustenta a empresa recorrida que
“
a matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil).
”

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.

2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.

3- O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

4- Na hipótese dos autos, na linha do que decidido pelo Tribunal a quo, as alegações constantes da exordial no sentido de que a ré seria responsável por restituir os certificados não comercializados e cancelados é suficiente, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente a sua legitimidade passiva.

5- No que diz respeito à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, verifica-se a inexistência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

6- No que diz respeito à divergência jurisprudencial, importa consignar que não se pode conhecer do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, isto é, a tese relativa ao não cabimento do agravo de instrumento, ficando prejudicada, portanto, a divergência jurisprudencial aduzida.

7- No que tange a alegação de julgamento extra petita, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

8- Conforme consignado na decisão recorrida, alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à obrigação das partes contratualmente especificada, à comprovação da efetiva comercialização e devolução dos certificados de seguro individual não utilizados pela agravante e ao acerto do relatório da perícia - que concluiu pela existência de certificados a serem devolvidos ou o pagamento do valor relativo ao prêmio estipulado em contrato, exigiria o reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimento vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

9- Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Ainda, o enunciado nº 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preleciona que:
“É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção.”
. Essa orientação também vendo seguida pela jurisprudência pátria, vide o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. INADMISSÃO. Decisão agravável. Conhecimento do recurso. Informações da origem no sentido de que, de início inadmitido pleito reconvencional, depois a deliberação se reviu, e não apenas para deferir desistência quanto ao pleito de indenização dos danos morais. Irresignação que se deve acatar, sem que se a dê por prejudicada, desde que realmente a dúvida sobre a extensão do quanto decidia existia. Caso em que se assenta então a revisão do indeferimento da reconvenção. Recurso provido. (TJSP; AI 2171234-26.2017.8.26.0000; Ac. 11328665; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Claudio Godoy; Julg. 04/04/2018; DJESP 06/04/2018; Pág. 2115).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FRANCISCO ALLOCHIO
em face de r. decisão ID 25058134 proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, na “
ação
de indenização por danos materiais e morais
”,
ajuizada por
KUBIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
,

rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo agravante e a prejudicial de mérito relativa a prescrição, bem como, indeferiu o pedido de acautelamento de documentos e rejeitou a reconvenção.

Nas razões recursais apresentadas às fls.
01/13
do evento nº
5499861
, em resumo,
o
agravante alega, que:
(I)
não é legítimo para figurar no polo passivo da lide, pois
“
todo o conteúdo dos autos remete à conclusão no sentido de que a pretensão da agravada resolverse-á perante o co-agravado, mediante resolução da lide entre ambos, uma vez que o Agravante não era prestador de serviços da Agravada, apenas trabalhava com o co-agravado.”
;

(II)
a pretensão autora encontra-se prescrita, uma vez que autora teve conhecimento das irregularidades através de Termo de Diligência Fiscal em março de 2019, de modo que
“o prazo prescricional, conforme o inciso V, do § 2º, do art. 206 do Código Civil, seria em março de 2022, entretanto, a presente ação foi ajuizada apenas em abril de 2022, estando então a prescrição configurada desde o ajuizamento da ação.”;
(III)
deve ser deferido o acautelamento dos documentos para realização de prova pericial, sendo inviável, em razão do volume, a sua digitalização.

Em breve histórico,
KUBIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
ajuizou, na origem,
“ação
de indenização por danos materiais e morais
”
em face de
JOÃO FRANCISCO ALLOCHIO
e de
MARCOS ROBERTO ALLOCHIO
,
afirmando ser empresa que atua no ramo de comercialização de café, pimenta do reino e cacau há 20 (vinte anos) e “
no intuito de concentrar esforços no exercício de suas atividades comerciais e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento das regras contábeis e fiscais aplicáveis ao setor, a empresa autora sempre terceirizou suas atividades contábeis, e desde 2007 contava com assessoria contábil dos ora
r
equeridos”,
existindo entre eles uma relação de estreita confiança, que embora não tenha sido formalizada por contrato escrito, perdurou de 2007 até o fim de 2021.

Aduz, porém, que em meados de 2019, os gestores da empresa receberam um “Termo de Diligência Fiscal de n.º 1-00051-0” (Doc. 10), deflagrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, com fundamento no “Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência de n.º 0720100-2019-00051-0” e, buscando informações junto aos requeridos, foram tranquilizados de que não havia irregularidades na escrituração fiscal da empresa e que resolveriam as questões fiscais referentes aos prejuízos de 2016.

Afirma que ao longo dos anos seguintes, sempre que buscavam informações sobre as pendências junto à Receita Federal, eram informados pelos réus de que os procedimentos necessários à regularização estavam sendo feitos.

Sucede, contudo, que no dia 05/11/2021 a empresa autora foi surpreendida ao receber carta de citação relativa à Execução Fiscal de n.º 5037477-74.2021.4.02.5001, ajuizada contra si pela União Federal, exigindo o exorbitante valor de R$ 10.335.499,95 (dez milhões e trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

A empresa iniciou, então, uma análise interna para entender a origem do débito e descobriu que as obrigações tributárias não foram cumpridas corretamente. Além disso, no dia 03/12/2021, foi publicado o Ato Declaratório Executivo de n.º 011555386 (Doc. 14) da Delegacia da Receita Federal do Brasil declarando INAPTA a inscrição do CNPJ da empresa Autora a partir daquela ocasião, fundamentado na omissão de declarações e demonstrativos fiscais.

Para resolver a situação, a empresa contratou uma nova assessoria contábil e aderiu a uma "Transação Excepcional" prevista em uma Lei Federal, conseguindo um abatimento significativo no débito exigido pela execução fiscal.

Conclui, assim, que “resta demonstrado que a empresa Autora foi vítima da atuação negligente e omissa dos requeridos, razão pela qual, em virtude de todo o ocorrido, propõe a presente ação de responsabilidade civil por conta da falha na prestação dos serviços de contabilidade, pois, como visto, aos requeridos incumbia justamente a tarefa de prestar assessoria contábil à empresa Autora, inclusive quantificar os valores devidos à autoridade fazendária a título de IRPJ e CSLL (no caso, do ano base de 2016), o que não foi feito de forma proficiente, gerando prejuízo milionário à empresa autora”.

Devidamente citados os requeridos, o agravante apresentou contestação e, no que interessa ao recurso em análise, alegou a prejudicial de mérito relativa à prescrição e a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide.

Postas estas premissas, em relação a alegada ilegitimidade passiva do recorrente, é cediço que a prestação da tutela jurisdicional prescinde da observação dos requisitos de estabelecimento e desenvolvimento válidos da relação processual.

Conforme leciona Giuseppe Chiovenda
1
:

(...) as condições da ação são as condições necessárias a que o juiz declare existente e atue a vontade concreta de lei invocada pelo autor, vale dizer, as condições necessárias para obter um pronunciamento favorável.

Deve-se anotar, ainda, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
2
, que sustentam ser o mérito (pedido), via de regra, a última questão a ser examinada pelo juiz, tanto do ponto de vista lógico, quanto do cronológico, devendo, o juiz examinar as questões preliminares,
“que dizem respeito ao próprio direito de ação (condições da ação) e à existência e regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais).”

Dessa forma, o exame do pedido depende da análise das condições da ação que, presentes ou ausentes, possibilitam ou impedem o seu exame, visto que a ausência de uma ou mais das condições da ação implica a ocorrência do fenômeno da carência da ação, ficando o juiz impedido de examinar o mérito e, por conseguinte, devendo extinguir o processo sem julgamento do mérito.

A legitimidade das partes é condição da ação, e diz respeito a pertinência subjetiva da demanda.

Cumpre ressaltar que aplica-se,
in casu
, a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória, de maneira que a relevância para o processo encontra-se na afirmação do demandante, e não na correspondência entre a afirmação e a realidade, porquanto essa última se coaduna com a análise do mérito.

À vista disso, não há que se falar em reforma da decisão recorrida neste ponto, sendo legítimo o agravante, uma vez que,
i
n casu
, a autora afirma que os requeridos são irmãos e atuam em conjunto, no mesmo escritório de contabilidade.

Como salientado pelo magistrado de singela instância, a eventual ausência de nexo entre a conduta do recorrente e os danos alegados pela autora/agravante é matéria de mérito.

Ultrapassado este ponto, saliento que a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. A prescrição extintiva faz o com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

Consoante ensina a lição de Gustavo Tepedino
3
, a redação do artigo 189, do Código Civil
“explicita que para
a
ocorrência da prescrição, deverá existir um direito e que, em sendo ele violado, surgirá uma pretensão para o seu titular, a qual, não sendo exercida dentro de um prazo determinado, desencadeará o fenômeno da prescrição.”

Assim, a prescrição pode ser vista como sanção, dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte e, como instrumento de pacificação social, com escopo de garantir estabilidade às relações jurídicas.

Com efeito, o Código Civil dispõe acerca da prescrição em seu artigo 206 e, sem fazer distinção quanto à origem ou natureza da pretensão reparatória, fixa o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

Art. 206 – Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;

De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil.

Ensina Yussef Said Cahal
4
, que:

(...) o início do prazo prescricional se verifica com o nascimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, momento a partir do qual a ação poderia ter sido proposta – enquanto não nascer à ação conferida para a tutela de um direito, não é dado falar em prescrição: actioni nondum natae non praescribitur.

Neste sentido, segue jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes.

(...)

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 423.711/MA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO TITULAR DO DIREITO VIOLADO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

4. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.

(...) (STJ – AgInt no Agravo no REsp 1333240 – 3ª Turma – j. 13/5/2019 – julgado por Moura Ribeiro – DJe 16/5/2019 – Área do Direito: Civil; Processual).

Neste caso, o ato ilícito apontado pela autora como gerador de danos diz respeito ao ajuizamento da execução fiscal por parte da União, com suspensão de seu CNPJ.

É inequívoco nos autos que a ciência da autora acerca dessa circunstância ocorreu no ano de 2021, quando recebeu a citação relativa à Execução Fiscal de n.º 5037477-74.2021.4.02.5001, em que era cobrado R$ 10.335.499,95 (dez milhões e trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Note-se que antes desse momento a autora não tinha ciência das irregularidades fiscais que lhe eram apontadas e ao que ressai dos autos, os requeridos afirmavam trabalhar no sentido de resolver a problemática.

Portanto, como bem concluiu o magistrado
a quo, “
verifica-se que não é possível afirmar que a empresa autora teve ciência do suposto dano antes da citação na execução fiscal, em 05/11/2021, visto que as conversas de Whatsapp anexadas na inicial indicam que a autora não tinha conhecimento pleno de sua realidade fiscal.”

Por fim, quanto ao pedido de acautelamento de documentos, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que o acautelamento de documento tem por fim evitar que este sofra qualquer dano que venha a torná-lo imprestável.

Neste caso, tal como salientado pelo magistrado
a quo,
a devolução dos documentos à autora “
trata-se de questões adstritas à relação profissional existente entre as partes, não postas na causa de pedir, que, por isso, fogem ao objeto do processo, não cabendo a este juízo deliberar nestes autos”.

Ademais, não há nos autos nenhuma argumentação no sentido de que o não acautelamento dos documentos acarretará prejuízos aos requeridos, sendo possível que o acautelamento ocorra, por exemplo, nas mãos da própria autora, notadamente em razão do sigilo dos mesmos.

No entanto, a qualquer momento, a autora pode ser chamada a exibí-los em juízo, sempre que for necessário ao julgamento da causa.

À vista disso, não há que se falar em reforma da decisão recorrida
que saneou o feito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil.
2 ed., Campinas: Bookseller, v. I, 2000, p. 89.

2
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor
. 6ª ed.,São Paulo: RT, 2002, p. 593

3
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil Interpretado. vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 350.

4
CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 39.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.